Tribunal: STJ
Processo: 5001507-52.2021.8.13.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143729 - MG(2026/0004527-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INVEST 3M PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
AGRAVADO
: IRAM ANTONIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CARDOSO CARVALHO - MG101187
AGRAVADO
: TANIA REGINA TAVARES MALAMUD
AGRAVADO
: TASSIANA RAULICKIS MALAMUD
ADVOGADO
: JOAO PAULO MEIRELES DE CARVALHO FILHO - MG077524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
C/C
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança de aluguéis, com pedidos de desocupação compulsória, imissão na posse,
condenação ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos, rescisão contratual
com multa e condenação em custas e honorários. O valor da causa foi fixado em
R$ 18.840,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar tutelas, condenar ao
pagamento dos aluguéis e encargos devidos até a imissão na posse em 28/4/2022,
declarar rescindido o contrato, condenar à multa contratual e julgou improcedente
o pedido de danos ao imóvel, fixando honorários em 10% do valor atualizado da
condenação.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar, negou provimento a ambos os recursos,
manteve a sentença e majorou os honorários para 15% do valor atualizado da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d8b7010-81d0-4b04-b877-d838689df428

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação postal da pessoa jurídica é
nula por afronta ao
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se houve negativa de
art. 248,
vigência ao
do CPC e violação do
o, LV, da CF pela dispensa de
art. 320
art. 5
memória de cálculo detalhada na inicial de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
regularidade da citação enviada ao endereço da empresa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto à suficiência documental para compreensão do débito e
cobrança.
8. Não se verifica a possibilidade de análise de suposta violação do
o, LV, da
art. 5
CF em recurso especial, por escapar à competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas quanto à regularidade da citação e à suficiência documental para a
cobrança. 2. Refoge à competência do STJ, em recurso especial, a análise de
suposta violação a dispositivo constitucional”.
: CPC, arts. 85, § 11, 248, § 2o, e 320; CF,
o,
Dispositivos relevantes citados
art. 5
LV.
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d8b7010-81d0-4b04-b877-d838689df428

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143729 - MG(2026/0004527-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INVEST 3M PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
AGRAVADO
: IRAM ANTONIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CARDOSO CARVALHO - MG101187
AGRAVADO
: TANIA REGINA TAVARES MALAMUD
AGRAVADO
: TASSIANA RAULICKIS MALAMUD
ADVOGADO
: JOAO PAULO MEIRELES DE CARVALHO FILHO - MG077524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
C/C
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança de aluguéis, com pedidos de desocupação compulsória, imissão na posse,
condenação ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos, rescisão contratual
com multa e condenação em custas e honorários. O valor da causa foi fixado em
R$ 18.840,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar tutelas, condenar ao
pagamento dos aluguéis e encargos devidos até a imissão na posse em 28/4/2022,
declarar rescindido o contrato, condenar à multa contratual e julgou improcedente
o pedido de danos ao imóvel, fixando honorários em 10% do valor atualizado da
condenação.
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar, negou provimento a ambos os recursos,
manteve a sentença e majorou os honorários para 15% do valor atualizado da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação postal da pessoa jurídica é
nula por afronta ao
§ 2o, do CPC; e (ii) saber se houve negativa de
art. 248,
vigência ao
do CPC e violação do
o, LV, da CF pela dispensa de
art. 320
art. 5
memória de cálculo detalhada na inicial de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
regularidade da citação enviada ao endereço da empresa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto à suficiência documental para compreensão do débito e
cobrança.
8. Não se verifica a possibilidade de análise de suposta violação do
o, LV, da
art. 5
CF em recurso especial, por escapar à competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas quanto à regularidade da citação e à suficiência documental para a
cobrança. 2. Refoge à competência do STJ, em recurso especial, a análise de
suposta violação a dispositivo constitucional”.
: CPC, arts. 85, § 11, 248, § 2o, e 320; CF,
o,
Dispositivos relevantes citados
art. 5
LV.
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INVEST 3M
PARTICIPACOES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 667-672.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança de aluguéis.
Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

O julgado foi assim ementado (fl. 547):

APELAÇÕES – AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
C/C
§ 6o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – CONDOMÍNIOS
ART. 1.003,
EDILÍCIOS OU LOTEAMENTOS COM CONTROLE DE ACESSO CONCRETO
–
§ 4o, DO CPC – INCLUSÃO DO VALOR DOS DANOS
ART. 248,
CAUSADOS AO IMÓVEL– INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA
CONFIRMADA.
1. A partir da redação do
§ 6o, do CPC, conclui-se que tão só se
art. 1.003,
ocorrente feriado local ou a suspensão do expediente forense é que compete à parte
recorrente sua comprovação no momento da interposição.
2. Nos termos do
§4, do CPCo Nos condomínios edilícios ou nos
art. 248,
loteamentos com controle de acesso será válida a entrega do mandado a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
3. Descabe o conhecimento do apelo que inova na via recursal, deduzindo
pedido não arrolado dentre aqueles postulados na petição inicial, sob pena de se
suprimir um grau de jurisdição.
4. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 248, § 2o do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria considerado válida a citação postal da pessoa jurídica apenas pela entrega no
endereço, apesar de o recebedor não ser identificado como gerente, administrador
ou responsável pelo recebimento, o que teria maculado o ato citatório e
comprometido a defesa;
b) 320 do CPC, pois o acórdão recorrido reputou suficiente a instrução
da inicial sem memória de cálculo detalhada, embora indispensável para permitir a
ampla defesa em cobrança de valores, com discriminação de origem, juros,
correção e encargos; e
c) 5o, LV, da CF, porquanto a decisão teria violado o contraditório e a
ampla defesa ao dispensar a memória discriminada dos cálculos.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e
reconhecer a nulidade da citação e a necessidade de memória de cálculo
Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

discriminada; requer ainda a realização de julgamento por videoconferência, com
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança de aluguéis em que a parte autora pleiteou a desocupação compulsória, a
imissão na posse, a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos, a
rescisão contratual com multa e a condenação em custas e honorários. O valor da
causa foi fixado em R$ 18.840,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para confirmar tutelas, condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos devidos até
a imissão na posse em
declarar rescindido o contrato e condenar à
28/04/2022,
multa contratual, julgando improcedente o pedido de danos ao imóvel. Fixou
honorários em 10% do valor atualizado da condenação.
A Corte de origem rejeitou a preliminar e negou provimento a ambos os
recursos, mantendo a sentença e majorando os honorários para 15% do valor
atualizado da condenação.

I -
do CPC
Art. 248
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade da citação postal
da pessoa jurídica por ausência de identificação de recebedor com poderes de
gerência, administração ou responsabilidade pelo recebimento, sustentando ofensa
ao § 2o do
do CPC.
art. 248
Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

O acórdão recorrido concluiu pela regularidade da citação, destacando o
envio da carta ao endereço da empresa e reproduzindo os termos legais do art. 248,
além de ressaltar que a correspondência foi remetida ao “idêntico endereço
declinado pela ré” (fls. 551-552).
No ponto, o Tribunal de origem decidiu com base nas circunstâncias
fáticas e probatórias do caso. Rever tal conclusão exigiria reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial ante a Súmula n. 7 do STJ.

II - Arts. 320 do CPC e 5o, LV, da CF
A recorrente afirma que houve negativa de vigência aos artigos em
questão, porque o acórdão dispensou a memória de cálculo detalhada na inicial em
ação de cobrança de valores, o que teria impedido o exercício pleno da defesa.
O acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a suficiência
documental, destacando a notificação extrajudicial, proposta de acordo e revelia,
presumindo o inadimplemento (fl. 551).
Dessa forma, a pretensão recursal demanda incursão nos elementos
fático-probatórios para desconstituir a conclusão sobre suficiência dos documentos
e compreensão do débito, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

Documento eletrônico VDA55640521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: ad5c475f-5d8b-4ecb-b58b-242d3a52d488

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.143.729 / MG
Número Registro: 2026/0004527-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244184115004 50015075220218130028
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INVEST 3M PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
WANDERLEY ROMANO DONADEL - SP422887
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
AGRAVADO
: IRAM ANTONIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CARDOSO CARVALHO - MG101187
AGRAVADO
: TANIA REGINA TAVARES MALAMUD
AGRAVADO
: TASSIANA RAULICKIS MALAMUD
ADVOGADO
: JOAO PAULO MEIRELES DE CARVALHO FILHO - MG077524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: d42fd85b-6bbe-4811-8c95-3647aed67025

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: d42fd85b-6bbe-4811-8c95-3647aed67025